Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-74.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019923-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 517.969.706-97 (APELANTE), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
1. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DATA CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO DIA DA PRISÃO
– PERTINÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA POR VOLTA DAS 23H30 DO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 –
2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 500 (QUINHENTOS) QUILOS DE COCAÍNA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
3.

PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§ 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Comprovado nos autos que a abordagem do apelante ocorreu por volta das 23h30 do dia 24.06.2021, em fiscalização de rotina, e inexistindo elementos que comprovem que a ‘voz de prisão’ foi concretizada somente na madrugada do dia 25.06.2021, deve prevalecer como data do fato [e da prisão] o dia 24 de junho de 2021, para efeitos de contagem de prazo para concessão de futuros benefícios durante a execução da pena.

2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao dobro do mínimo legal [12 anos
de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa],
em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 517 (quinhentos e dezessete) tabletes de cocaína, com massa total de 563,4kg (quinhentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos gramas), peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não
faz do tráfico seu meio de vida. Assim, s
e as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam de forma cristalina que o apelante, embora primário, não era iniciante no prática ilícita e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, é escorreito o não reconhecimento da figura privilegiada.

4. Mantida a pena privativa de liberdade fixada na origem, em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, é inviável cogitar a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado.

5. Apelo defensivo conhecido e provido em parte.

APELANTE

REINALDO MARQUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1019923-74.2021.8.11.0002 (PJE), na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado,
e pagamento de
1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, unitariamente fixados em

1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID 118673602, a Defesa almeja a reforma da sentença a fim de que seja
corrigida a data da prisão
do apelante, para efeitos de contagem da pena cumprida, por entender que o dia considerado pelo juízo
a quo
está equivocado. No mérito, pleiteia a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstância inerente ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena. Por fim, vindica o reconhecimento da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antidrogas, aduzindo que preenche os requisitos para tanto, e postula a fixação de
regime prisional
diverso do fechado.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 118673606, o Ministério Público rechaça os argumentos apresentados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 121328999 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
REINALDO MARQUES DA SILVA.

Extrai-se do caderno processual que o ora apelante foi condenado pela prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado
,

e
1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, porque no dia 24 de junho de 2021, por volta das 23h30, foi abordado por policiais rodoviários federais no KM 524 da BR-070, em Várzea Grande/MT, nas proximidades do local conhecido como “Trevo do Lagarto”, enquanto
transportava
em seu caminhão
517 (quinhentos e dezessete) tabletes de cocaína
, com massa total de
563,4 kg
(quinhentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos gramas), com destino ao estado de São Paulo.

Segundo consta, os policiais realizaram abordagem de rotina do caminhão de carga conduzido pelo réu, ocasião em que ele demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias às indagações sobre seu trajeto.

Nesse contexto, os agentes públicos suspeitaram da situação e decidiram averiguar o veículo, oportunidade em que o condutor admitiu que estava transportando entorpecentes e indicou o local onde as substâncias estavam acondicionadas, em compartimento oculto adredemente preparado com soldagem, na altura da quinta roda do semirreboque.

Apreendeu-se, ainda, o valor de R$ 2.009,00 (dois mil e nove reais) em espécie, 01 (uma) folha de cheque preenchida no valor de R$ 3.764,96 (três mil setecentos e sessenta e quatro reis) e 02 (dois) aparelhos celulares em posse do agente.

I.

Do erro material quanto à data da prisão:

Em primeiro lugar, a Defesa alega que a r. sentença apresenta erro material no tocante à data da prisão do apelante, pois consta no veredicto condenatório que a privação da liberdade teria ocorrido no dia
25 de junho de 2021
, conforme erroneamente especificado na denúncia, porém, de acordo com d. causídica, a prisão em flagrante delito ocorreu efetivamente no dia
24 de junho de 2021
, por volta das 23h30, a teor das declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo ato.

Com efeito, a insurgência se mostra pertinente.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais
Flávio Vidigal Mendes
e
Leilane Marisa Hunhoff
por ocasião da lavratura do APF, vistos no ID 118666090 - págs. 2-5, o apelante foi parado na BR-070 por volta das
23h30
do dia
24 de junho de 2021
,
em fiscalização de rotina.

A partir da leitura dos aludidos termos de depoimento, bem como da oitiva das declarações prestadas pelos referidos policiais em juízo (ID 118673502 e 118673506), constata-se que durante a narrativa da cronologia dos fatos não é especificado o horário em que efetivamente foi localizada a droga e emitida a voz de prisão.

Ademais, consta expressamente na ata da audiência de custódia que a prisão em flagrante ocorreu por volta das 23h30 do dia 24.06.2021 (ID 118666097 - Pág. 2).

Destarte, à míngua de elementos concretos indicativos de que a ‘voz de prisão’ contra o ora apelante foi concretizada somente na madrugada do dia 25.06.2021,
deve prevalecer como data do fato [e da prisão]
o dia
24 de junho de 2021
, para efeitos de contagem de prazo para concessão de futuros benefícios durante a execução da pena.

II.

Do pleito de retificação da pena-base:

Sob outro viés, a Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Infere-se do r. édito judicial reprochado que o juízo singular fixou a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, porém o fez de forma devidamente fundamentada, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando sua convicção nos seguintes termos:

“
Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a
quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (560,4kg de COCAÍNA)
, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 são preponderantes e desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também extremadas do entorpecente (HC 204.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julgado em 12/11/2013 – mais e 100 kg de cocaína) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0007961-76.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, julgado em 23/07/2019 – 75 kg de cocaína),
em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (quantidade e natureza de droga)
e levando em conta de que no presente caso se tratou não de 100kg, mas de 560,4kg de cocaína
, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multas
.”

(Sentença, ID 118673582 - Pág. 17).

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Além do mais, no caso específico dos delitos de tóxicos, o próprio
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de quinhentos quilos de cocaína
(563,4 KG),
ou seja, uma quantidade descomunal, cujo valor de mercado certamente atinge a casa dos milhões.

Em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena ao dobro do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, como ocorreu, por exemplo, nos seguintes julgados:

“No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a gigantesca quantidade de droga apreendida (
quase 300 kg de maconha
) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos),
a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada
, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

“No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevadíssima quantidade e natureza especialmente deletéria

do entorpecente apreendido
(200kg de cocaína)
para fixar

a
pena-base
, pelo delito de tráfico,
5 anos acima do mínimo legalmente previsto
,
não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
.”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso não tratou apenas da apreensão de duzentos ou trezentos quilos de entorpecentes, como nos casos submetidos ao c. STJ, mas envolveu a apreensão de
quinhentos e sessenta quilos
de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública (
cocaína)
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Por oportuno, urge ressaltar que não houve
bis in idem
na hipótese em apreço, à medida que o juízo singular valorou a
quantidade
exclusivamente na primeira fase da dosimetria.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela
natureza altamente nociva e pela quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

III.

Do almejado reconhecimento do tráfico-privilegiado
:

Neste ponto, o apelante argumenta que faz jus à causa especial de diminuição

de pena

prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, destacando que é primário, portador de bons antecedentes e predicados pessoais favoráveis, não integra organização criminosa e nem se dedica a atividades ilícitas, de modo que teve o benefício em questão negado indevidamente pelo juízo
a quo
, com lastro em meras presunções.

Sobre o tema, é necessário ter em princípio que a causa diminutiva em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.º do artigo 33 da Lei n. º 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão das
circunstâncias
em que praticado o ilícito, destacando, nesse diapasão, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório demonstraram a participação do acusado em um grupo criminoso maior, composto por diversos envolvidos, tendo em vista a sofisticada articulação que foi necessária para alcançar a preparação do veículo e o carregamento da droga, criando-se um compartimento secreto na parte inferior do semirreboque, vedado com soldagem, com o objetivo de assegurar o transporte da substância até o estado de São Paulo; peculiaridades que, na concepção do magistrado, revelam o requinte da atividade e o profissionalismo do grupo (vide ID 118673582 - Pág. 6).

Com efeito, nenhum equívoco se verifica na conclusão alcançada pelo juízo singular.

Embora o apelante seja primário, sem maus antecedentes e tenha alegado que era a primeira vez em que realizava o transporte de drogas a pedido de pessoa desconhecida, em troca de auferir o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta demonstram que ele
efetivamente se dedicava à atividade criminosa
.

Isso porque a situação retratada nos autos não evidencia um simples transporte de entorpecentes, mas sim um articulado sistema de distribuição de tóxicos para grandes centros (SP), com o envolvimento de diversos sujeitos, cujas identidades o apelante preferiu preservar, e que demandou planejamento, tempo e preparação do veículo, além de elevada confiança do grupo criminoso na pessoa do apelante, considerando que foi incumbido a ele o transporte de uma carga ilícita de
exorbitante valor econômico
,
fato que, por si só, evidencia que o recorrente não era iniciante ou amador na atividade ilícita.

Todas essas peculiaridades, incompatíveis com a concepção de traficância eventual ou de menor gravidade,
permitem
concluir,
sem sombra de dúvidas,
que o apelante se dedicava à atividade criminosa,
de modo que não faz jus à causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado,
cuja
razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, nos moldes do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no aresto que segue,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

(...) 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021).

Com essas considerações,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Por conseguinte, descabe cogitar a fixação de
regime prisional
diverso do fechado, tendo em vista o
quantum
de pena final ser superior a 8 (oito) anos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO MARQUES DA SILVA
em face da r.

sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 1019923-74.2021.8.11.0002, tão somente para determinar que seja considerada como data do fato e da prisão o dia
24 de junho de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022